Tribunal: TJMT
Processo: 1011813-66.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011813-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ COSTA CRUZ - CPF: 689.742.211-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ COSTA CRUZ - CPF: 689.742.211-87 (APELADO), ANDRE LUIZ COSTA CRUZ - CPF: 689.742.211-87 (APELANTE), ANDRE LUIZ COSTA CRUZ - CPF: 689.742.211-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PALEARE LTDA - CNPJ: 14.719.114/0001-09 (APELADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PALEARE LTDA - CNPJ: 14.719.114/0001-09 (APELANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ANDRE LUIZ COSTA CRUZ E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR CONSTRUTORA PALEARE LTDA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –

PRELIMINARES – PRAZO DECADENCIAL E DO PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS - REJEITADAS – MÉRITO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA
– DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - SUCUMBÊNCIA PELO RÉU –

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA CONSTRUTORA PALEARE LTDA DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE ANDRÉ LUIZ COSTA CRUZ PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02.

Comprovada a existência de vícios construtivos no imóvel e a responsabilidade da construtora, que não desconstituiu a prova apresentada, em conformidade com o art.
373
,
II
, do
CPC
e art.
12
do
CDC
e reconhecido a ocorrência de transtornos e aborrecimentos ensejadores de dano moral indenizável, cabível a reparação perseguida.

Ônus de sucumbência exclusivamente pela ré.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ANDRÉ LUIZ COSTA CRUZ
e
CONSTRUTORA PALEARE LTDA
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
autos nº 1011813-66.2021.8.11.0041 - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que as requeridas realizem os devidos reparos nos banheiros no imóvel do autor, conforme indicado pelo perito no laudo via ID. 141832196. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora.

A parte Recorrente,
ANDRÉ LUIZ COSTA CRUZ
, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) custas, despesas processuais e honorários de sucumbência; b) responsabilidade civil da construtora Paleare; c) dano moral.

Requer, assim, o provimento da via recursal, por conseguinte, a reforma da sentença singular, nos termos da fundamentação exposta.

A parte Recorrida,
CONSTRUTORA PALEARE LTDA
, apresentou contrarrazões (id. 249160728 - Pág. 1/14), pugnando pelo desprovimento.

A parte recorrente
CONSTRUTORA PALEARE LTDA
, a seu turno, irresignada com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos: a) do prazo de garantia de 5 (cinco) anos; b) do prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias; c) da ausência de responsabilidade da ré; d) da omissão quanto a impugnação do laudo pericial.

Ao final, requer-se o acolhimento das preliminares. Caso contrário, pugna-se pelo provimento do recurso, com a consequente improcedência da petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – PRAZO DECADENCIAL E DO PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS

Alega a recorrente-ré,
CONSTRUTORA PALEARE LTDA
, que o “Recorrido em sua inicial, não se ateve ao prazo de garantia estabelecido pelo artigo 618 do Código Civil Brasileiro, para cobrança de responsabilidade do construtor. Veja que o caput do artigo 618 do Código Civil, abaixo firmado, estabelece que durante o prazo de 5 (cinco) anos o empreiteiro deverá garantir o serviço prestado na obra (...) Como consignado no contrato de compra e venda assinado pelo Recorrido, a aquisição ocorreu na data de 10 de setembro de 2014, com ocupação do imóvel, também no ano de 2014. A mencionada escritura pública para registro na matrícula do imóvel foi confeccionada apenas na data de 14 de setembro de 2015, quando o Recorrido já estava residindo no imóvel. A presente demanda somente foi distribuída em 06 de abril de 2021, portanto, mais de 5 (cinco) anos após a ocupação do imóvel pelo Recorrido. Resta evidente então, que o Recorrido já não possuía, quando do ajuizamento da presente demanda garantia pelo serviço prestado, não podendo assim, exigir na presente obrigação de fazer, no tocante a reparos em infiltrações que nem ao menos conseguiu demonstrar que ocorreram em razão da execução da obra.” (id. 249160722 - Pág. 3/4).

Argui, ainda, que se “não bastasse ter expirado o prazo de garantia, que afasta a obrigação da Recorrente em reparar vícios de execução ou materiais empregados, o parágrafo único do artigo 618, acima discutido e a seguir transcrito, ainda elimina qualquer possibilidade de ajuizamento da presente demanda, uma vez que o aludido vício, segundo o Recorrido, foi descoberto no ano de 2018 (...) A data de ciência do Recorrido em relação ao suposto vício alegado, pode facilmente ser comprovada pelo trecho a seguir colado, reforçando a perda do direito no ajuizamento da presente ação (...) Ora, neste caso em concreto, mesmo que existisse responsabilidade da Recorrente, o que se coloca por eventualidade, ainda assim, a presente demanda não pode prosperar, uma vez que decaiu o direito do Recorrido em propor ação em face do construtor, uma vez que os problemas apresentados pela inicial já são de conhecimento do Recorrido desde o ano de 2018 e esta demanda não é exclusivamente indenizatória. Veja senhores Julgadores, o Recorrido em sua inicial, relata que comunicou os problemas discutidos em abril de 2018, portanto, mais de 180 (cento e oitenta) dias do conhecimento dos defeitos, supostamente desencadeados pela execução da obra, pelo que assevera o trecho da inicial a seguir transcrito. Importante frisar, que da ocupação do imóvel ao surgimento do problema apresentado pelo Recorrido, já havia se passado mais de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, com constante utilização do imóvel (...) Assim, mesmo que se prefira computar como data inicial para o prazo de decadência o final do reparo, ou seja, 24 de abril de 2019, ainda assim, já se passou muito mais de 180 (cento e oitenta) dias, situação que impede a propositura da presente demanda. Se não bastasse a confissão a respeito da data final dos reparos, o Recorrido ainda juntou à inicial, documentos que confirmam sua ciência em ralação aos citados problemas, comprovando não ter cumprido o prazo estabelecido pelo parágrafo único do artigo 618, caracterizando o decurso do prazo para ajuizamento da inicial” (id. 249160722 - Pág. 4/6).

A preliminar em comento, a meu viso, não merece prosperar.

Digo isso porque o prazo de 180 dias previsto no parágrafo único do artigo 618 do Código Civil é decadencial e tem início a partir do conhecimento do vício. No entanto, sua aplicação restringe-se às ações desconstitutivas, como as que visam à resolução do contrato ou ao abatimento do preço, não incidindo sobre ações indenizatórias voltadas à reparação de danos decorrentes do inadimplemento contratual do construtor.

O mesmo raciocínio se aplica ao prazo decadencial previsto no Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, os vícios ocultos manifestaram-se após a entrega do empreendimento, sendo constatados pela autora somente com o passar do tempo. Para a verificação dos problemas na construção, foi necessária a elaboração de laudo técnico, o qual identificou vícios que não seriam perceptíveis de imediato. Dessa forma, são incabíveis as alegações da apelada quanto à decadência e o de prazo de garantia.

Cumpre mencionar que indenização pelos prejuízos ou de obrigar a construtora/incorporadora/imobiliária às providências necessárias para a correção do vício construtivo não é o mesmo que substituição ou reexecução do serviço, por isso, aplica-se o prazo de
dez anos
. Senão vejamos:

“CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS REPAROS NECESSÁRIOS E DE DANO MORAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART . 26 DO CDC (90 DIAS). INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL . DO ART. 205 DO CC/02. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição . 4. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02
. Precedentes . 5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1863245 SP 2020/0043674-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar em comento.

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado, tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
ANDRÉ LUIZ COSTA CRUZ
e pela
CONSTRUTORA PALEARE LTDA
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
autos nº 1011813-66.2021.8.11.0041 - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que as requeridas realizem os devidos reparos nos banheiros no imóvel do autor, conforme indicado pelo perito no laudo via ID. 141832196. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora.

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Analiso conjuntamente os recursos.

Antes de apreciar o mérito, cabe-me dirimir acerca da alegada omissão quanto à impugnação do laudo pericial.

A insurgência não merece guarida.

Isto porque, houve mero inconformismo da parte ré com o resultado do laudo pericial, tanto é verdade que formulou requerimento nos seguintes termos: “ratifica os pedidos da contestação, requerendo a improcedência de todos os pedidos aduzidos na inicial” (id. 249160711 - Pág. 7), e não da necessidade de realização de nova perícia para que a questão em debate restasse mais bem elucidada.

Superada essa fase, passo a analisar as demais questões.

Narra a parte autora que, realizando um sonho, adquiriu por meio de contrato de compromisso de compra e venda de unidade autônoma em construção e outras avenças (id. 249160663 - Pág. 1/15) de um apartamento da apelada, localizado na Rua Montes Claros, nº 182, apartamento n.º 401, bairro: Jardim Mariana, Cuiabá-MT.

No entanto, relata que, a partir de abril de 2018, iniciaram-se diversos problemas, que atingiram sua unidade habitacional do condomínio.

Irresignada com a situação vivenciada, ingressou a parte autora com a presente demanda, requerendo seja a apealada/ré condenada a reparar os danos no apartamento, bem como ao pagamento por danos morais.

Ao apresentar sua peça contestatória, a apealada/ré arguiu preliminares e excludente de responsabilidade.

Sobreveio a sentença recorrida que reconheceu parcialmente o pleito vindicado, para determinar que as requeridas realizem os devidos reparos nos banheiros no imóvel do autor.

Sobrevieram recursos.

No caso em tela, por se tratar de relação consumeristas, aplicam-se as disposições do art.
12
do
CDC
, que estabelece a responsabilidade objetiva do construtor pelos defeitos advindos da obra:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em síntese, havendo falhas na construção, a responsabilidade pela reparação recai sobre o construtor e o incorporador, estendendo-se, nas relações de consumo, a todos os envolvidos no fornecimento do serviço ou produto. Diante das provas constantes dos autos, evidencio a reponsabilidade da ré a reparar os danos provocados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE REPAROS. OBRAS QUE OCASIONARAM DANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)”. (
Apelação Cível 550816-30004020-50.2016.8.17.0640
, Rel. José Viana Ulisses Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, julgado em 01/09/2021, DJe 15/09/2021)

Destarte, considerando a prova dos autos deve ser mantida a condenação do apelante quanto à realização dos reparos necessários no imóvel.

Atinente o dano moral, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência consiste na lesão a direitos da personalidade, causando dor, sofrimento, vexame, humilhação ou constrangimento à vítima.

No caso em tela, os vícios construtivos no imóvel adquirido pela parte autora, além de causarem prejuízos materiais, ocasionaram transtornos, aborrecimentos e frustração, configurando dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim,
ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais mostra-se adequado à reparação do dano, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Inverto o ônus de sucumbência, devendo a parte ré
CONSTRUTORA PALEARE LTDA
suportá-lo integralmente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do recorrente
ANDRÉ LUIZ COSTA CRUZ
, para reformar a sentença, por conseguinte, condenar a parte Recorrida
CONSTRUTORA PALEARE LTDA

ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, incidindo
juros de mora desde a citação inicial, nos termos do disposto no art.
405
do
Código Civil
, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula
362
STJ.
Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte
CONSTRUTORA PALEARE LTDA.

A parte ré
CONSTRUTORA PALEARE LTDA
deve

ser
suportar integralmente o ônus de sucumbência.

Majoro o ônus de sucumbência fixado na origem, para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025